Tribunal: TJMT
Processo: 0021393-70.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021393-70.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ALCINDA CIPRIANO DOS SANTOS - CPF: 354.274.851-04 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRELIMINARES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADAS –
MÉRITO –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COM A INCLUSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É evidente o interesse de agir da instituição financeira, vez que combate os fundamentos da sentença externada nos autos da ação de busca e apreensão.

Constitui inovação recursal, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição, sendo que no caso não houve supressão de instância.

O pagamento efetuado pelo apelado se deu nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, o que configura a purgação da mora, mormente porque o autor não questionou o valor depositado quando da determinação de devolução do bem, tampouco impugnou ordem de deferimento da liminar, quanto à ausência de atualização do débito, razão pela qual a manutenção da sentença de extinção é a medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021393-70.2015.8.11.0002

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

ALCINDA CIPRIANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da V
ara Especializada da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que nos autos de Busca e Apreensão nº 0021393-70.2015.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
ALCINDA CIPRIANO DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, contudo, manteve o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato, e condenou a autora a restituição do valor 1.057,26, à requerida, de forma simples, com as devidas correções legais.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Em suas razões recursais o apelante defende que apesar da r. sentença ter considerado a purga da mora e ter determinado a restituição da quantia de R$ 1.057,26 (um mil e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), deve esta, ser reformada.

Afirma que, nas ações de Busca e Apreensão a purgação da mora se dará apenas com o pagamento do valor integral da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas, conforme nova redação do artigo 3º do Decreto Lei n. 911/1969 pela Lei n.

10.931/2004, além dos encargos moratórios devidos até o efetivo pagamento, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios.

Assevera que a apelada se manifestou nos autos requerendo a purgação da mora através do pagamento do valor indicado na inicial, para tanto, apresentou depósito em 14/04/2016 no valor de R$ 16.362,62, o que seria insuficiente, pois o valor indicado na inicial deveria ter sido atualizado até a data do pagamento e ainda acrescido o valor das custas e honorários, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para determinar o pagamento da complementação do depósito realizado, correspondente as parcelas vencidas e vincendas, custas processuais e horários advocatícios, devidamente atualizada [id. 151301341].

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando as preliminares de ausência de interesse de agir e inovação recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo ao final, a majoração dos honorários recursais em 20% sobre o valor da causa (id. 151301345).

Preparo devidamente recolhido no id. 151301343.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelada aponta em contrarrazões a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que o apelante não atacou os fundamentos da sentença, vez que argumentou de forma genérica, não procedendo o cotejo analítico ou expondo especificamente quais seriam os motivos pelos quais a sentença deveria em tese ser reformada, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, pelo que se observa das razões recursais, a instituição financeira rebateu os pontos em que discorda da sentença, principalmente sobre a complementação do depósito realizado, que deve ser composto por parcelas vencidas e vincendas, custas processuais e horários advocatícios, o que não ocorreu no autos, demonstrando, com isso, o interesse de agir, razão pela qual merece ser afastada a preliminar.

No tocante ao argumento da apelada de que houve inovação recursal, vez que a matéria arguida no recurso não foi objeto de discussão ou arguição em primeiro grau, sem razão a recorrida, isso porque, a complementação do valor do depósito foi levantado no juízo primevo, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o
BANCO ITAUCARD S/A
, ajuizou ação de busca e apreensão em face de
ALCINDA CIPRIANO DOS SANTOS,
em razão do inadimplemento do contrato de financiamento para aquisição do veículo Marca Volkswagen, Gol, cor branca, ano 2012, placa NTX9131, razão pela qual pugnou pela concessão da liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial.

A liminar foi deferida [id. 151301335] e o veículo aprendido no dia 23.03.2016.

A requerida compareceu nos autos, requerendo a purgação da mora, ressaltando que a parcela com vencimento em 13/03/2015 foi paga diretamente ao banco e, portanto, deve ser deduzida do cálculo do autor [id. 151301330]. Assim, efetuou o pagamento no valor de R$ 16.362,62 e requereu a restituição do veículo.

Em sede de contestação alegou preliminarmente a ausência dos atos constitutivos e irregularidade na representação, o indeferimento da inicial em razão da ausência do contrato original e a ausência de notificação válida.

No mérito pugnou pela extinção da ação asseverando que o contrato é nulo por não ter sido apresentado o original e por não conter a assinatura do credor; que há excesso de cobrança; ausência de mora em razão da existência de ação revisional discutindo o débito; a declaração de quitação da parcela com vencimento em 13/03/2015, com a devida restituição ao requerido; o pagamento da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; que seja declarado quitado o contrato com a purgação da mora realizada nos autos.

Em decisão proferida no id. 151301331, foi determinada a devolução do veículo ao requerido, em face do pagamento integral da dívida.

Em contrapartida, a autor impugna os termos da contestação, concordando com a quitação direta da parcela com vencimento em 13.03.2015, discordando, todavia, da purgação da mora realizada sem a atualização e sem honorários e custas processuais, requerendo, assim, o pagamento complementar de R$- 1.902,40[id. 151301331].

A restituição do bem foi formalizada, conforme termo de entrega, e o Alvará judicial expedido em favor da autora.

A requerida em manifestação de fls. 144/145 discorda do pedido de complementação do valor da dívida asseverando que o valor levantado suplanta o valor pretendido pela autora.

Em análise do feito, o juiz primevo julgou procedente o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, contudo, manteve o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato, e condenou a autora a restituição do valor 1.057,26, à requerida, de forma simples, com as devidas correções legais.

O apelante discorda da sentença, sob o argumento de que o depósito realizado pelo requerido não englobou a integralidade da dívida, haja vista que não houve atualização do débito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença para determinar o pagamento da complementação da quantia devida, correspondente as parcelas vencidas e vincendas, custas processuais e horários advocatícios, devidamente atualizada.

Pois bem. O Decreto-Lei n. 911/69 alterado pela Lei n.13.043/14 dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Da leitura do artigo acima transcrito, é possível verifica-se que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2º do art. 3º do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial",
que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, pois, caso contrário, o veículo não seria restituído ao devedor sem ônus.

In casu
, analisando os documentos coligidos, verifica-se que a apelada depositou em juízo o exato valor apresentado pela parte apelante na inicial, com o acréscimo dos honorários advocatícios, que incluiu as parcelas vencidas e vincendas. sendo que a sentença não merece reparos.

Explico:

O banco autor alega, na exordial, que o réu estaria inadimplente com o pagamento das prestações a partir da nº 35, vencida em 13/12/2014, pugnando pelo pagamento de todas as parcelas, cujo valor do débito apresentado pelo banco foi de R$ 16.362,62.

A requerida/apelada discorda do valor, sob o argumento de que a parcela com vencimento em 13/03/2015, foi paga diretamente ao banco, quando de seu vencimento, entretanto, esta contabilizada no débito e deverá ser deduzida do cálculo.

O banco por sua vez, concorda com o pedido de devolução do valor, todavia, discorda do depósito a título de pagamento da dívida ressaltando que a ré não incluiu as devidas correções, tampouco incluiu os honorários advocatícios e custas processuais.

Para a purga da mora é necessário o complemento do depósito, e ainda para que a Requerida obtivesse o direito de ter o bem devolvido, seria necessário, pagar a integralidade da dívida pendente atualizado, além dos encargos advindos da contratação e da propositura da ação.

Pelo que se observa dos autos, conforme petição anexada no id. 40395277, o valor atualizado da dívida até a data do depósito, perfazia o montante de R$ 18.265,02 (dezoito mil duzentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), já excluída a parcela com vencimento em 13/03/2015, e a instituição financeira efetuou o levantamento de 18.283,26, ou seja, não assiste razão a apelante, por sua vez, ao pleitear a complementar do valor de R$
1.902,40 (um mil novecentos e dois reais e quarenta centavos).

Logo, a requerida efetuou o pagamento da totalidade da dívida, com as devidas atualizações pelo banco/credor.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão”.
(TJMT Apelação Cível 1014258-62.2018.8.11.0041, DES DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023